Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000402-39.2018.8.11.0006
Vistos etc.
No Recurso de Apelação, Manoel Teixeira Neto, pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e por esse motivo não efetuou o pagamento do preparo recursal.
Para comprovar a necessidade do benefício juntou declaração de hipossuficiência, declaração do INSS, receituário médico e comprovante de despesas.
Pois bem. Sabe-se que a concessão da gratuidade em grau de recurso pressupõe que a parte não possa pagar o preparo recursal sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
Na hipótese, quando opôs os Embargos à Execução onde foi proferida a sentença recorrida, o Apelante se qualificou como produtor rural e pagou as custas iniciais.
Contudo, no Apelo afirma ser “sitiante e aposentado rural – percebendo apenas e tão somente um salário mínimo mensal”, além de afirmar que é hipertenso, sofre de insuficiência cardíaca e diabetes, de modo que despende, em média, 20% (vinte por cento) da sua aposentadoria com medicamentos.
Em que pesem aos argumentos do Apelante, considerando que o imóvel objeto da contenda constitui de uma área de terra no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) que foi adquirida pelo Recorrente, tenho que os documentos que juntou aos autos não são suficientes para comprovar que não detém condições de pagar o preparo do Recurso no valor de R$ 1.617,74 (um mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a demonstração da real condição financeira da parte Requerente do benefício da gratuidade é indispensável, vez que a afirmação de miserabilidade tem presunção relativa e, para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019). (sem destaque no original)
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intimem-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora